Tribunal: TJDFT
Processo: 0736909-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E PERIGO DE DANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Diante da ausência de fundamento relevante e da não demonstração de que o prosseguimento do cumprimento de sentença é suscetível de causar dano grave ou de difícil ou incerta reparação à devedora, a simples garantia do Juízo não impede os atos de expropriação (CPC/2015 525 § 6o).
2. É dispensável a caução do valor penhorado quando a parte credora for economicamente hipossuficiente e o valor a ser levantado for de pequena monta, não causando danos ao devedor (CPC/2015 520 IV). Precedentes do E. TJDFT.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.